Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707997-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: ANDERSON DE SOUZA MASCARENHAS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a alteração no polo ativo da demanda originária (busca e apreensão) diante da falta de comprovação da respectiva cessão do crédito (proc. no 0704212-58.2022.8.07.0009, ID no 149540967). 2. Na origem, em 20/3/2023 foi proferida decisão que deferiu o ingresso da agravante, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do CPC. 3. Desse modo, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO